Tribunal: TJMT
Processo: 1012231-64.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1012231-64.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: LUIS FELIPE MONTEIRO DA SILVA
IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONÉ-MT
PACIENTE: DAMIÃO MACKSON CELINO DA SILVA LISBOA
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Luis Felipe Monteiro da Silva, em favor de Damião Mackson Celino da Silva Lisboa, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, nos autos de prisão em flagrante no 1000930-36.2020.8.11.0028.
Sustenta o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 29/05/2020, quando foi abordado em um veículo por Policiais Rodoviários Federais e encontrada em sua mochila 1 kg de maconha.
Aduz que a defesa pleiteou a liberdade do paciente, aduzindo que ele é primário, sem antecedentes, possui residência fixa, trabalho certo, é arrimo de família com mãe portadora de neoplasia maligna e filha dependente, bem como afirmou que foi pouca a quantidade de entorpecente apreendido, além de que seria para o próprio consumo.
No entanto, a magistrada indeferiu o pedido de liberdade provisória e converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, mas aduz que a decisão não se atentou ao caso concreto, valendo-se de dados e argumentos que não coadunam com a realidade analisada.
Argumenta que “o fato narrado não fere o meio social ou mesmo a credibilidade da justiça, haja vista, que o paciente foi flagrado com 1kg de maconha utilizando - o para o consumo” (sic) e que ilações abstratas acerca da gravidade do delito não são argumentos válidos para fundamentar uma medida excepcional que é a prisão, que dever ser devidamente fundamentada no art. 312 do CPP, o que não ocorreu no presente caso.
Por fim, aduz que a recomendação no 62 do CNJ, em seu art. 4o, inciso III, estipula que seja observada “a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva”.
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
A pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão da ausência dos pressupostos definidos no art. 312 do Código de Processo Penal.
Conforme consta dos autos, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, sendo a prisão convertida em preventiva para a garantia da ordem pública, tendo a magistrada considerado a grande quantidade de entorpecente apreendido, a justificar a necessidade da preservação da segurança social e da saúde pública.
Confira-se a decisão invectivada, verbis:
“(...) Verifico que estão presentes as condições de admissibilidade da prisão preventiva, conforme estabelece o artigo 313 do CPP, haja vista que o crime imputado ao acusado se amolda a hipótese prevista no inciso primeiro do artigo 313 do CPP, tendo em vista que a pena do crime de tráfico de drogas ultrapassa os 04 anos.
De igual forma, deflui dos autos a presença dos pressupostos da prisão preventiva – indícios de autoria e certeza da materialidade - previstos no artigo 312, in fine, do CPP, sendo a prova da existência de crime, indício de autoria e perigo gerado pela liberdade do suspeito, uma vez que a PRF localizou o entorpecente na mochila do suspeito.
O flagrado confessou que a droga lhe pertencia, contudo, negou que tinha como intuito o tráfico de drogas.
Porém, verifica-se que se trata de quantidade significativa de entorpecente, demonstrando clara intensão de tráfico.
A grande quantidade de droga apreendida justifica a conversão do flagrante em prisão preventiva, ante a necessidade da preservação da segurança social e da saúde pública.
É valido salientar que apesar de não se tratar delito violento, é necessária a segregação cautelar como forma de garantia do perigo de liberdade do indiciado, em especial no que tange a saúde pública, já que se trata de quantidade significativa de entorpecentes de substancia análoga a maconha.
Nestes termos, considerando o contexto em que a droga foi apreendida, em especial a quantidade significativa da porção, demonstrando que a intenção era a transporte do entorpecente, aliado a confissão do suspeito que adquiriu o entorpecente, e tendo em vista a necessidade da proteção a saúde pública é essencial a decretação da prisão preventiva do acusado.
Diante da presença das condições de admissibilidade e dos pressupostos, se faz necessária a análise dos fundamentos da prisão preventiva, sendo que na espécie se verificam a presença de todos os requisitos, quais sejam: a prova da existência de crime, indício de autoria e perigo gerado pela liberdade do acusado. Registre-se que a prisão pelo perigo da liberdade do acusado não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça.
Logo, incabível a concessão de liberdade provisória, considerando que se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva, principalmente a prevista no artigo 313, I do CPP.
De outra banda, entendo pelo menos nesta quadra inicial processual, que não é o caso de substituição pelas medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, diante da necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, que exclui a possibilidade da substituição pelas medidas cautelares, ante a aparente ineficácia de outras medidas, salvo se houver modificação das circunstancias fáticas.
Isso porque, o indiciado possui residência em estado diverso e exerce profissão de motorista de caminhão, o que dificulta a efetividade das medidas cautelares, tornando-as ineficazes no caso em comento.
Assim, desde já INDEFIRO os argumentos do pedido de liberdade provisória, que aduz a residência fixa do acusado, a ocupação lícita e a intenção de colaborar com as investigações.
Anoto que tais circunstâncias não abonam a grave conduta supostamente perpetrada pelo flagrado, pois não possuem o condão de autorizar a concessão da liberdade provisória, ante a quantidade de entorpecente encontrada em sua posse.
Nesse sentido, em comentários ao artigo 282, inciso I, do CPP, ensina o doutrinador Guilherme de Souza Nucci: “Nota-se que não se refere o mencionado inciso aos outros dois fatores de decretação da prisão preventiva, que são a garantia da ordem pública e a garantia da ordem econômica. Quer-se crer, por uma questão de lógica, que somente a prisão preventiva pode ser cabível nessas hipóteses. Alias, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituissidade da manutenção da prutelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403, de 04 de maio de 2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p.27).
Diante do exposto, presentes os requisitos e pressupostos do artigo 312 do CPP, INDEFIRO O PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA e CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE de DAMIÃO MACKSON CELINO DA SILVA LISBOA em PRISÃO PREVENTIVA” (Id. 32936256).
É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5o, LVII, da Constituição Federal.
Porém, o periculum libertatis, nesse momento resta bem apontado pela autoridade coatora, visto que a magistrada considerou que a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, no sentido de acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça.
Diante dos argumentos expendidos e do contido nos autos até o presente momento, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do aventado constrangimento ilegal ao qual o paciente se encontraria submetido, devendo ser requisitadas as informações à autoridade apontada como coatora e o parecer da douta Procuradoria de Justiça.
Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de junho de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator